Tribunal: TJMT
Processo: 1013707-34.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE TRÊS HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL. MÁSCONDIÇÕESDE PRESERVAÇÃO E DE HIGIENE DO VEÍCULO. VIAGEM CONCLUÍDA SEM QUALQUER DANO EFETIVO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA EMPRESA RECORRENTE.
1. Trata-se de ação indenizatória na qual a Recorrida postula reparação por danos morais, em razão de atraso de aproximadamente 03 (três) horas de viagem rodoviária realizada em ônibus sem nenhuma condição de higiene e trafegabilidade.
2. Em casos tais, esta e. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando o atraso for superior a 04 (quatro) horas. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos a eventos profissionais ou sociais relacionados ao contratempo.
3. Caso concreto em que nada de excepcional restou comprovado em razão do atraso.
4. Além disso, ainda que o ônibus não estivesse nas condições desejáveis, ausente prova de consequências mais gravosas à consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. De igual modo, a ausência de disponibilização de carregador ou sistema wi-fi se traduz em mero inadimplemento contratual, não sendo motivo suficiente para caracterização de dano moral indenizável.
5. Pelo contrato de transporte, uma parte (o transportador), mediante remuneração, obriga-se a transportar a outra (passageiro) e seus pertences, de um lugar para outro, garantindo-lhes incolumidade. No caso concreto, mesmo diante dos reclamos da autora, o transporte foi realizado sem qualquer dano concreto. Portanto, atingiu o fim de que dele se espera.
6. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da Recorrida, considerando que o mero inadimplemento contratual não é capaz de gerar o dano moral indenizável.
7. Somente os fatos e acontecimentos capazes de romper com o equilíbrio psicológico do indivíduo, violando direitos da personalidade, com desconsideração da pessoa ou ofensa à sua dignidade devem ser considerados, sob pena de banalização e desvirtuamento deste instituto.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013707-34.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEIDIMAR CRISTINA DA SILVA - CPF: 876.959.101-63 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME FELIX LENZI - CPF: 010.140.611-80 (ADVOGADO), EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0001-40 (RECORRIDO), SIMONE SILVA SOARES - CPF: 848.129.666-04 (ADVOGADO), CAMILA MORATO DE ARAUJO - CPF: 102.137.036-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022